Tribunal: STJ
Processo: 5062700-14.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549587 - RS (2024/0014124-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAULO TADEU GRIEBELER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FUNDO
157.
PRESCRIÇÃO E ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial em ação de prestação de contas
referente ao Fundo 157, proposta por parte autora contra
instituição financeira.
2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada ignorou
a necessidade de superar o entendimento do REsp n.o 1.997.047
/RS, especialmente à luz da orientação da CVM sobre a obrigação
do banco de prestar contas desde o início da relação contratual.
Aponta omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais
que suspendem a prescrição quando não vencido o prazo (art.
170, II, do Código Civil de 1916 e
II, do Código Civil de
art. 199,
2002).
3. A parte embargante requer o acolhimento dos embargos para
sanar as omissões e, com efeitos infringentes, prover o recurso
especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, especialmente no que tange à prescrição na ação
de prestação de contas referente ao Fundo 157 e à necessidade
de comprovação da verossimilhança dos valores investidos.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme os fundamentos apresentados.
Documento eletrônico VDA54037833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c788466c-a28b-4cea-8c58-79769272d61f

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
prescrição para valores investidos em ações pelo Fundo 157 é
trienal, e para debêntures é quinquenal, conforme o
II,
art. 287,
"a", da Lei n.o 6.404/76 e
§5o, I, do Código Civil.
art. 206,
7. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de
apresentar uma mínima comprovação dos valores investidos,
conforme o
do CPC.
art. 400
8. A decisão embargada não padece de vícios, pois todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que a discordância com
o entendimento adotado não caracteriza omissão.
9. A pretensão recursal da parte embargante reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo apta a
alterar o conteúdo do julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c788466c-a28b-4cea-8c58-79769272d61f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549587 - RS (2024/0014124-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAULO TADEU GRIEBELER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FUNDO
157.
PRESCRIÇÃO E ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial em ação de prestação de contas
referente ao Fundo 157, proposta por parte autora contra
instituição financeira.
2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada ignorou
a necessidade de superar o entendimento do REsp n.o 1.997.047
/RS, especialmente à luz da orientação da CVM sobre a obrigação
do banco de prestar contas desde o início da relação contratual.
Aponta omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais
que suspendem a prescrição quando não vencido o prazo (art.
170, II, do Código Civil de 1916 e
II, do Código Civil de
art. 199,
2002).
3. A parte embargante requer o acolhimento dos embargos para
sanar as omissões e, com efeitos infringentes, prover o recurso
especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material previstos no
do Código de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

Processo Civil, especialmente no que tange à prescrição na ação
de prestação de contas referente ao Fundo 157 e à necessidade
de comprovação da verossimilhança dos valores investidos.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, conforme os fundamentos apresentados.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
prescrição para valores investidos em ações pelo Fundo 157 é
trienal, e para debêntures é quinquenal, conforme o
II,
art. 287,
"a", da Lei n.o 6.404/76 e
§5o, I, do Código Civil.
art. 206,
7. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de
apresentar uma mínima comprovação dos valores investidos,
conforme o
do CPC.
art. 400
8. A decisão embargada não padece de vícios, pois todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que a discordância com
o entendimento adotado não caracteriza omissão.
9. A pretensão recursal da parte embargante reflete mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo apta a
alterar o conteúdo do julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO E
ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em ação de prestação de contas referente ao Fundo 157,
proposta por Paulo contra Warren Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio Ltda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição na ação
de prestação de contas referente ao Fundo 157 e se é necessário
comprovar a verossimilhança dos valores investidos, em segunda fase.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a prescrição para
valores investidos em ações pelo Fundo 157 é trienal, e para debêntures
é quinquenal, conforme o
II, "a", da
e
art. 287,
Lei no 6.404/76
art. 206,
§5o, I, do Código Civil.
4. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar
uma mínima comprovação dos valores investidos, conforme o
do
art. 400
CPC.
5. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a análise das
questões demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. (e-STJ Fl.258)
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
Sustenta a parte embargante que a decisão embargada, ignora a
necessidade de superar o entendimento do
especialmente à
REsp no 1.997.047/RS,
luz da orientação da CVM de que o banco deve prestar contas desde o início da
relação contratual; afirma, ainda, dissonância desse julgado com a jurisprudência
histórica do Superior Tribunal de Justiça (fls. 277).
Apontamento de omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais
que suspendem a prescrição quando não vencido o prazo:
“Art. 170. Não corre igualmente:
(...) II. Não estando vencido o prazo.” (Código Civil de 1916) (fls. 277).

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
(...) II - não estando vencido o prazo;” (Código Civil de 2002) (fls. 277
/278).
Pedido de acolhimento dos embargos para sanar as omissões e, com
efeitos infringentes, prover o recurso especial (fls. 278).
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada, deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao
fundamento de que não ocorreu negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à prescrição, apontou que a conclusão do Órgão Julgador está
de acordo com decisões recentes desta Corte Superior, o que obsta o
recebimento do recurso, conforme a Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ademais, acolher a alegação de inexistência de marco para a contagem
de prazo prescricional dependeria de análise de elementos fático
probatórios, o que encontra óbice nas Sumulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Quanto à aplicação do artigo 400 do Código de
Processo Civil, indicou como óbice o disposto na Súmula 83 do STJ, pois
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior (decisão de fls. 190-195).
Paulo, nas razões do seu agravo, aduz que os fundamentos apontados
pela decisão de inadmissão não se sustentam. Repisa os fundamentos
já alinhados nas razões do recurso. Aduz que o posicionamento do
Tribunal de origem, quanto à prescrição, está em desconformidade com
os posicionamentos anteriores do próprio STJ.
Aponta divergências entre as 3a e 4a Turmas quanto à incidência do
prazo prescricional, e a desnecessidade de análise de provas para
enfrentamento da questão; o que afastaria os óbices sumulares.
No pertinente à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil,
afirma que a referida decisão não encontra agasalho na jurisprudência
deste Tribunal, pois os precedentes citados não se adequam ao caso em
julgamento, o que afastaria a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Aponta que a relação contratual restou incontroversa nos autos
principais, o que serviria à comprovação da verossimilhança; sendo,
desse ponto em diante, obrigação do réu, ora agravado, apresentar os
extratos relativos ao início da relação contratual, nos quais constam os
valores que foram investidos e o número de cotas que efetivamente
foram adquiridas, sob pena de aplicar-se a presunção legal (artigo 400
do CPC).
Foi apresentada contraminuta pela parte agravada (e-STJ fls. 226-234).
Assim delimitada a controvérsia, satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise do recurso
especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
PRIMEIRA FASE.
1. PRESCRIÇÃO. NO RECURSO ESPECIAL No 1.997.047,
JULGADO EM
A TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR
21/06/2022,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO ACERCA DA
APLICABILIDADE DO
II, ALÍNEA “A”, DA
ART. 287,
E DO
§5o, INCISO I, DO CÓDIGO
LEI No 6.404/76
ART. 206,
CIVIL PARA O EXAME DA PRESCRIÇÃO NAS AÇÕES
ENVOLVENDO O FUNDO 157. DESSE MODO, REVENDO
POSICIONAMENTO
ANTERIOR,
PARA
A
PRESCRIÇÃO
RELATIVA AOS VALORES INVESTIDOS EM AÇÕES PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APLICA-SE O PRAZO TRIENAL,
ASSIM COMO, PARA OS VALORES INVESTIDOS EM
DEBÊNTURES,
APLICA-SE
O
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. PORTANTO, A PARTE RÉ RESTA CONDENADA
À PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRAZOS DE TRÊS OU
CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
2.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESTOU
COLACIONADO NOS AUTOS O PEDIDO ADMINISTRATIVO
ACERCA
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS,
REALIZADO
ANTERIORMENTE
AO
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA.
INOBSTANTE A SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA, AS CONTAS
NÃO FORAM PRESTADAS PELA PARTE RÉ. ADEMAIS, O
DOCUMENTO DENOMINADO RESULTADO DE CONSULTA A
FUNDOS 157 INSERTO NOS AUTOS COMPROVA A RELAÇÃO
JURÍDICA ENTABULADA ENTRE AS PARTES E QUE HOUVE,
DE FATO, UM INVESTIMENTO EFETIVADO PELO AUTOR.
COMPROVADO, PORTANTO, AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA,
O DIREITO POSTULADO PELA PARTE AUTORA E SUA
RELAÇÃO COM O RÉU, ATENDENDO O DISPOSTO NO
I, DO CPC. PORTANTO, PRESENTE O INTERESSE
ART. 373,
DE AGIR DO AUTOR, EIS QUE DEMONSTRADO O BINÔMIO
NECESSIDADE
E
UTILIDADE
NO
AJUIZAMENTO
DA
PRESENTE DEMANDA PARA OBTER A PRESTAÇÃO DE
CONTAS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
APRESENTAÇÃO
DESTAS À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COMO
ALEGA A PARTE AGRAVANTE.
3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR INVESTIDO.
INOBSTANTE A QUESTÃO ACERCA DO ÔNUS DA PROVA
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

TENHA SIDO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO, DEIXOU DE SER
ANALISADA NA SENTENÇA. NO ENTANTO, POSSÍVEL O
EXAME DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA DESDE
LOGO, POIS, AINDA QUE O ARTIGO 1.013, § 3o, IV, DO CPC SE
REFIRA AO RECURSO DE APELAÇÃO, DEVE SER APLICADO
TAMBÉM NAS QUESTÕES DE MÉRITO RECURSAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRIMANDO, DESSE MODO,
PELA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. APLICÁVEL
O PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA,
CONSAGRADO NO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, NAS RELAÇÕES BANCÁRIAS,
INCLUSIVE EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO A
PRESENTE, A FIM DE POSSIBILITAR A DEFESA DOS
DIREITOS DO CONTRATANTE. QUANTO À EVENTUAL
APLICAÇÃO, PELO JULGADOR DE ORIGEM, DA PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE PRECONIZADA NO
DO CPC,
ART. 400
ENTENDO CABÍVEL, NO MOMENTO ADEQUADO E CASO NÃO
APRESENTADA
A
DOCUMENTAÇÃO
COM
O
VALOR
INVESTIDO, NO PRAZO ESTABELECIDO, UMA VEZ QUE A
NEGATIVA DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
AO DESLINDE DO FEITO ACARRETARÁ A IMPOSSIBILIDADE
DA PARTE AUTORA APRESENTAR SUAS CONTAS, A TEOR
DO PRECONIZADO NO § 2o DO
DO CPC. CONTUDO,
ART. 551
REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR, IMPRESCINDÍVEL
O EXAME DA VEROSSIMILHANÇA DOS VALORES REFERIDOS
PELA PARTE AUTORA COMO INVESTIDOS E DE UMA MÍNIMA
COMPROVAÇÃO.
APÓS O VOTO DO RELATOR, DES. CABRAL, PROVENDO EM
PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, O DES. CAIRO
LANÇOU DIVERGÊNCIA PARA JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO AO AUTOR
DO ÔNUS DE COMPROVAR O VALOR INVESTIDO NO FUNDO
157. O DES. CORSSAC ACOMPANHOU O RELATOR.
RESULTADO: POR MAIORIA, VENCIDO O DES CAIRO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
REDATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. CABRAL.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
O Recurso Especial do ora agravante foi inadmitido ante o afastamento
da violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil, e pelos óbices
apontados nas Súmulas 5 e 7 do STJ quanto à questão relativa à
prescrição e aplicação da 83/STJ, relativamente à aplicação do disposto
no artigo 400 do CPC.
Inicialmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se
que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. Assim,
inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se
os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. Nesse sentido, confira-se o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. OMISSÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada,
as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a
tese da parte insurgente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda. 3. A revisão pelo STJ da indenização
arbitrada a título de danos morais e de danos estéticos exige que o
valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.261.529/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
26/4/2023)
Não se pode confundir julgamento desfavorável aos interesses das
partes com negativa de prestação jurisdicional, ou com ausência de
fundamentação. No caso, a controvérsia foi suficientemente esclarecida,
de forma a se afastar a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
A Corte Estadual conclui pelo reconhecimento da prescrição com
fundamento no RESP 1.997.047, nesse sentido:
“O objeto da presente ação de prestação de contas refere-se ao
fundo fixo, denominado Fundo 157, o qual foi criado pelo governo
militar pelo Decreto-Lei no 157, de 10.2.1967, e permitia que os
contribuintes que tivessem Imposto de Renda devido investissem
parte deste na compra de quotas de fundos de investimento em
ações. O valor investido seria abatido do total devido. Nesse
sentido, vinha decidindo que, em razão do Fundo 157 não possuir
previsão de resgate, tampouco de vencimento, não incidiria à
espécie qualquer prazo prescricional. No entanto, no Recurso
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

Especial no 1.997.047, julgado em
a Terceira Turma
21/06/2022,
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
aplicabilidade do
II, alínea “a”, da
e do
art. 287,
Lei no 6.404/76
§5o, inciso I, do Código Civil para o exame da prescrição
art. 206,
nas ações envolvendo o Fundo 157. (...) De acordo com o
entendimento do STJ, revendo posicionamento anterior, para a
prescrição relativa aos valores investidos em ações pela Instituição
Financeira, aplica-se o prazo trienal, a teor do
II, alínea
art. 287,
“a”, da
Prescreve: II - em 3 (três) anos: a)
Lei no 6.404/76: Art. 287.
a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que
tenham sido postos à disposição do acionista” No que tange aos
valores investidos em debêntures pela Instituição Financeira,
aplica- se o prazo prescricional quinquenal, conforme o disposto no
§5o, inciso I, do Código Civil:
Prescreve: § 5o
art. 206,
Art. 206.
Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular.” (e-STJ fls. 64 –
66).
E no julgamento dos Embargos de Declaração, inclusive, reforçou-se tal
motivação, como se vê da ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157.
PRESCRIÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. TODA A MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA FOI
DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA CÂMARA, NÃO HAVENDO
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
COMO
MENCIONADO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO, ESTE COLEGIADO VINHA DECIDINDO QUE
NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O FUNDO 157 NÃO INCIDIRIA
QUALQUER PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DO
ALUDIDO INVESTIMENTO NÃO POSSUIR PREVISÃO DE
RESGATE E DE VENCIMENTO. CONTUDO, DECIDIU-SE POR
APLICAR, DESDE LOGO, A TESE FIRMADA NO RECURSO
ESPECIAL No 1.997.047 PELA TERCEIRA TURMA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
ACERCA
DA
APLICABILIDADE DO
II, ALÍNEA “A”, DA
ART. 287,
E DO
§5o, INCISO I, DO CÓDIGO
LEI No 6.404/76
ART. 206,
CIVIL PARA O EXAME DA PRESCRIÇÃO.”
No que tange à suposta omissão quanto à inversão do ônus da prova,
verifica-se que, em verdade, o acórdão recorrido não alterou o ônus da
prova, mas apenas consignou que a inversão do ônus não exime Paulo,
ora agravante, de colacionar aos autos, prova mínima de suas alegações.
Veja-se o que consignado no voto do Relator:
“Quanto à eventual aplicação, pelo julgador de origem, da
presunção de veracidade preconizada no
do CPC,
art. 400
entendo cabível, no momento adequado e caso não apresentada a
documentação com o valor investido, no prazo estabelecido, uma
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

vez que a negativa de exibição dos documentos necessários ao
deslinde do feito acarretará a impossibilidade do ora agravante
apresentar suas contas, a teor do preconizado no § 2o do art. 551
do
CPC.
Contudo,
revendo
posicionamento
anterior,
imprescindível o exame da verossimilhança dos valores referidos
pela parte autora como investidos e de uma mínima
comprovação”. (e-STJ. fls.71)
O que foi mais uma vez reafirmado no julgamento dos embargos de
declaração:
QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO EM RELAÇÃO AOS
VALORES INVESTIDOS, COMO MENCIONADO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO, É NECESSÁRIA UMA MÍNIMA COMPROVAÇÃO
PELA PARTE AUTORA PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA OU APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CPC. (e- STJ fls.
126-127)
Afasta-se, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois
ausente ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1.022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação
a mera decisão contrária ao interesse da parte.
No tocante à prescrição propriamente dita, a análise dos autos indica
que a corte de origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela
jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do comando da
Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma. Esta Terceira Turma consignou
que os valores investidos no Fundo 157 podem ser destinados à
aquisição de ações ou debêntures.
Desse modo, conclui-se que a pretensão de exigir contas dos valores
investidos em ações prescreve em três 3 (três) anos, nos termos do
II, alínea "a", da Lei no 6.404 /1976, ao passo que a pretensão
art. 287,
de exigir as contas dos valores investidos em debêntures prescreve em 5
(cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
Com relação ao termo inicial, foi definido que remanesce hígida a
pretensão do investidor de haver os dividendos relativos aos 3 (três)
anos anteriores à data da propositura da ação e de postular o
pagamento dos créditos decorrentes das debêntures concernentes aos 5
(cinco) anos que antecederam o ajuizamento da demanda.
Isso porque não há elementos que autorizem a presunção de que o
investidor não tivesse conhecimento de que tem direito ao pagamento
periódico de dividendos, quanto às ações, e de juros periódicos, com
relação às debêntures eventualmente adquiridas pela instituição
financeira (Teoria da
).
actio nata
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

Em outras palavras, julgado procedente o pedido de exigir contas do
Fundo 157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de prestar
as contas aos 3 (três) anos anteriores à propositura da ação, quanto aos
valores investidos em ações, e aos 5 (cinco) anos precedentes à
demanda, no que diz respeito ao montante investido em debêntures. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.047/RS,
julgado em
D Je de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento dos Recursos Especiais
no 1965613/RS e 2001288/RS, onde o Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO consignou expressamente que (...) uma vez
reanalisados os embargos de declaração e, na hipótese de vir a ser
reconhecida a existência de interesse de agir na forma do que pacificara
este órgão fracionário, fica desde logo definido que as contas deverão vir
a ser prestadas em relação "aos 03 (três) anos anteriores à propositura
da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 05 (cinco) anos
precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido em
".
debêntures
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes
Súmula 83/STJ
deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a
seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o,
I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Assim, a decisão do Tribunal de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, devendo ser mantido o acórdão impugnado,
que limitou a obrigação de prestar contas a 3 (três) anos anteriores à
propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações e a 5
(cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante
investido em debêntures.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido
em seus próprios termos.
Por fim, quanto à irresignação referente a exigência de verossimilhança
para condicionar a presunção de veracidade dos valores referidos pela
parte autora como investidos – no caso de aplicação do artigo 400 do
Código de Processo Civil, o que o julgado preconiza como mínima
comprovação - tem-se que a pretensão recursal também não comporta
acolhimento.
Em que pese o reforço argumentativo do agravante Paulo, a mera
exigência de que as contas apresentadas pelo consumidor guardem
verossimilhança, acaso se faça necessária a aplicação da penalidade
prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, não implica negar
vigência à inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Permitir,
em abstrato, a possibilidade de a parte apresentar qualquer valor
inverossímil como sendo o que teria para receber, mostra-se em
dissonância com o
I, do CPC. A prova incumbe a quem afirma,
art. 373,
e não a quem nega a existência de um fato.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C
REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA
PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Nos termos da jurisprudência
SÚMULA N. 7/STJ.
pacífica do STJ, apesar de o
o, VIII, do CDC prever a inversão
art. 6
do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou
que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar,
minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal
conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no
óbice da
Agravo interno improvido. (AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, j.
- sem destaques no original)
20/11/2023

Como a ação de prestação de contas, na origem, encontra-se ainda em
primeira fase, quaisquer alegações sobre tais pontos serão apenas
abstratas, pois com a preclusão da decisão que ora se analisa é que
iniciará o prazo para que a ré apresente suas contas, com base na
documentação que tem sob sua guarda, o que impede a análise da
controvérsia em seus verdadeiros termos.
Verifica-se, portanto, que a Câmara Colegiada decidiu em decorrência
de convicção formada pelas provas e circunstâncias fáticas próprias do
processo, sendo certo que, por esse prisma, as razões do recurso se
baseiam em uma perspectiva de reexame desses elementos.
A esse objetivo, todavia, não se presta o apelo nobre, a teor do disposto
na Súmula n.o 7 do STJ. Assim, como Paulo não demonstrou o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não
provimento do recurso especial.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais (e-STJ fl. 72) em 10%
(dez por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.271)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:25
Código de Controle do Documento: 866efc88-e4a5-4b27-8d76-d815e33ab1ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.549.587 / RS
Número Registro: 2024/0014124-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50627001420238217000 50812065420218210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO TADEU GRIEBELER
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO TADEU GRIEBELER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
EMBARGADO : WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
Documento eletrônico VDA54008139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: 6efe66f2-9355-4bfd-8971-24353c4fb5df

ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: 6efe66f2-9355-4bfd-8971-24353c4fb5df